Tribunal: TJMT
Processo: 0049325-47.2014.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049325-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (APELANTE), JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA - CPF: 168.257.809-72 (APELANTE), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ISMAEL DA SILVA SANTANA - CPF: 188.719.339-15 (APELADO), JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA - CPF: 168.257.809-72 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DO AUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 313, § 2º, II, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do autor e da ausência de regularização processual no prazo concedido pelo juízo.

2.

Ocorre que a intimação para regularização foi enviada apenas às partes da ação, sem que fosse realizada a notificação formal do espólio ou sucessores legais, embora já houvesse nos autos prova da abertura do inventário e da nomeação da inventariante.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi prematura diante da ausência de intimação específica do espólio ou dos sucessores do falecido.

III.
Razões de decidir

4. Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC/2015, em caso de falecimento do autor, deve-se proceder à intimação do espólio, dos sucessores ou herdeiros para manifestação quanto à sucessão processual, sob pena de extinção do processo.

5. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a inventariante já estava nomeada e devidamente compromissada, com endereço e e-mail disponíveis para intimação, o que impunha ao juízo a intimação formal da representante legal do espólio.

6. A não observância desse procedimento configura nulidade da sentença, pois impede o adequado exercício do direito de defesa e o prosseguimento regular do feito.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para a devida intimação da inventariante do espólio do falecido autor, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:
“Anulada a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por ausência de regularização processual decorrente do falecimento do autor, sem a devida intimação do espólio ou dos sucessores nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível Comarca de Cuiabá, MT, nos autos dos “Embargos à Execução” aviados pelo ora
recorrente
e
ISMAEL DA SILVA SANTANA
em defesa nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” movida em seu desfavor por
MARCOS ROSENDO DA SILVA
.

Prolatada a sentença (ID 233473298):

“
A parte autora, por ter concorrido para a extinção do processo, sem resolução de mérito, deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, em analogia ao que prevê o art. 485, III, § 2º do CPC.

Assim, diante da ausência do atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, deferida pelo E. Tribunal de Justiça. Condeno a parte autora ao pagamento da verba honorária, no montante de R$ 1.500,00, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita.”. (SIC)

Em suas razões recursais de ID nº 233473654, o apelante
Josaias Vieira De Santana
, sustenta que após a constatação do falecimento do autor/embargante, o juízo determinou a suspensão dos autos, mas deixou de intimar o espólio ou os herdeiros de Ismael da Silva Santana para se habilitar no feito.

Contraditoriamente afirma que houve determinação, na mesma decisão de suspensão do feito, a intimação do espólio e herdeiros.

Alega que foi enviado Carta “AR” para endereço completamente diverso dos herdeiros e da inventariante.

Aduz que o juízo do feito se equivocou por não ter percebido que são dois os autores embargantes (Josaías e Ismael), e que só um deles faleceu (Ismael).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada/anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a intimação do espólio ou dos herdeiros de Ismael para promoverem a sucessão processual, ou, o prosseguimento da ação em relação ao apelante Josaías.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 233473661) suscita o apelado preliminar de não conhecimento do recurso por incapacidade da parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por incapacidade do espólio para recorrer.

A despeito da insurgência do apelado, verifica-se dos autos que o recurso de apelação não foi interposto pelo espólio do falecido embargante, mas por seu coautor JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA, que devidamente qualificado nos autos, é parte legítima a interpor o recurso de apelação.

Portanto, REJEITO a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do óbito do autor e da falta de regularização processual.

Na origem, tem-se que o juízo do feito foi comunicado do falecimento de um dos embargantes.

Foi determinado a suspensão processual e a intimação das partes para regularização processual.

O patrono do falecido postulou pela dilação de prazo por 30 dias, mas transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte interessada.

Razão pela qual o juízo Julgou Extinto o processo sem resolução do feito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil, sob o fundamento:
“...diante da ausência do atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial
...”

Insurge-se o outro embargante JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA contra a sentença.

O Código Civil em seu art. 682, II, prevê que uma das causas de extinção do mandato é a "
morte ou interdição de uma das partes
", de modo que, com o óbito da parte, o mandato conferido ao advogado é cessado, não possuindo mais poderes de representação nos autos.

No caso em tela, a partir da notícia do falecimento da parte autora o advogado por ele constituído não mais possuía poderes para praticar atos processuais em seu nome.

Por outro lado, após análise dos autos, constata-se que a notícia do falecimento da parte autora, o magistrado
a quo
determinou (ID. 233473287) a suspensão dos autos e, apesar da determinar a intimação do espólio ou sucessor, somente dirigiu a intimação via “AR” às partes - JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA (ID. 233473289), ISMAEL DA SILVA SANTANA (ID. 233473290) e MARCOS ROSENDO DA SILVA (ID. 233473291) por seus respectivos endereços:

Neste importe, releva-se destacar que, uma vez cessado o mandato conferido ao advogado, o Código de Processo Civil deixa claro, em seu art. 313, § 2º, II, que a intimação para regularização do polo ativo deve ser remetida ao espólio ou aos eventuais sucessores ou herdeiros, pelos meios de comunicação que o magistrado achar mais adequados, para, querendo, habilitarem-se nos atos, sob pena de extinção. Senão vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...);

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Todavia, como visto alhures, a intimação não foi direcionada ao representante legal do espólio.

à
evidência dos autos, com a manifestação da parte embargada (ID. 233473279) do falecimento do embargante, houve também a comprovação da abertura de inventário e a constituição da inventariante -

FRANCIELLY ALVES SANTANA BOTELHO nos autos da ação de inventário e partilha de nº 1010196-08.2023.8.11.0007, que compromissada nos termos da lei, apresentou endereço residencial e e-mail a sua localização e intimação (ID. 233473282).

Destarte, deveria o juízo do feito à notória comprovação da representante do espólio, determinar sua intimação nos endereços assinalados, para que manifestasse interesse na sucessão processual e promover a respectiva habilitação no prazo designado, contudo, não o fez.

Portanto, diante da extinção prematura da ação sem a devida intimação do espólio ou dos herdeiros, torna-se necessária a desconstituição, da sentença, a fim de oportunizar à representante do espólio o interesse no prosseguimento do feito.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025